Tribunal: TJPA
Processo: 0874818-58.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874818-58.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: IRACEMA DE MORAES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por participante do PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de diferenças decorrentes da atualização da conta vinculada ao programa, bem como à compensação por danos morais, em razão de alegadas falhas na administração da conta individual e ausência de correta evolução patrimonial dos valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão operacional de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (iii) determinar se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita; (iv) verificar a necessidade de realização de prova pericial contábil; e (v) definir se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da alegada má gestão da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a desfalques, ausência de creditamento de rendimentos e falhas na administração operacional de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 1.150.

A controvérsia não versa sobre impugnação aos índices oficiais de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre alegada falha na prestação do serviço bancário, o que afasta a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.

A competência para processamento e julgamento da causa é da Justiça Estadual, pois inexistente ente federal no polo passivo e ausente discussão acerca da validade de ato normativo federal.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do alegado prejuízo, nos termos da teoria da actio nata e do Tema 1.150 do STJ.

A produção de prova pericial contábil mostra-se desnecessária quando a parte ré, intimada para especificação de provas, deixa de requerer oportunamente a diligência e não apresenta impugnação técnica específica aos cálculos apresentados pela parte autora, incidindo a preclusão consumativa.

A ausência de demonstração concreta da regularidade das movimentações e dos critérios efetivamente aplicados à conta vinculada impede o afastamento da condenação por danos materiais reconhecida na sentença.

A frustração da legítima expectativa patrimonial do participante do PASEP, aliada à ausência de transparência na administração da conta vinculada e à constatação de saldo manifestamente reduzido após décadas de contribuição, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado a título de compensação por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que discutam falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão operacional de contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que versem sobre má gestão de conta vinculada ao PASEP quando inexistente discussão sobre índices normativos definidos pela União Federal.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do dano.

A ausência de impugnação técnica específica aos cálculos apresentados pela parte autora afasta a necessidade de realização de prova pericial requerida apenas em sede recursal.

A constatação de saldo irrisório em conta vinculada ao PASEP após décadas de contribuição configura dano moral indenizável quando evidenciada falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 341, 344, 373, II, 927, III, e 85, § 11; CC, arts. 186, 205 e 927; CDC, art. 14; Lei Complementar nº 8/70; Lei nº 9.365/96.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0808233-72.2024.8.19.0206, Rel. Des. Renata Silvares França Fadel, Décima Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
IRACEMA DE MORAES VIEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de valores relativos à atualização monetária da conta vinculada ao PASEP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a tempestividade e regularidade do preparo recursal. Alega que a demanda versa sobre revisão de valores depositados em conta PASEP e indenização por danos morais, tendo a autora afirmado que, ao sacar os valores existentes em sua conta, verificou saldo correspondente a apenas R$ 3.088,40.

Argumenta o Banco do Brasil que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao reconhecer suposta falha na prestação do serviço sem indicar adequadamente os índices legais aplicáveis à atualização das contas PASEP. Sustenta que a legislação específica, especialmente a Lei nº 9.365/96, prevê a utilização da TJLP como índice de atualização das contas vinculadas ao PASEP, e não o INPC/IBGE utilizado nos cálculos apresentados pela autora e acolhidos pela sentença.

Aduz, ainda, que o saldo das contas PASEP decorre das distribuições de cotas realizadas entre 1972 e 1989, acrescidas dos rendimentos legais e descontados eventuais saques efetuados pelos participantes. Defende que, após a Constituição Federal de 1988, cessaram os depósitos de novas cotas, permanecendo apenas a incidência dos rendimentos previstos em lei. Sustenta que os cálculos apresentados pela autora desconsideraram os índices legais de valorização das contas individuais e os fatores de redução da TJLP previstos na legislação específica.

No tocante à
legitimidade passiva
, afirma que atua apenas como mero depositário e operador das contas vinculadas ao PASEP, sem qualquer ingerência sobre a definição dos índices de atualização monetária, cuja atribuição compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e à União Federal. Sustenta que, conforme entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ, as ações que objetivam discutir os índices de correção aplicados às contas PASEP devem ser ajuizadas em face da União, razão pela qual requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Defende, ainda, a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Sustenta também a
imprescindibilidade da realização de prova pericial contábil
, argumentando que a controvérsia envolve matéria técnica relacionada à aplicação de índices legais, saques, rendimentos e conversões monetárias ocorridas ao longo dos anos. Afirma que os cálculos apresentados pela autora seriam equivocados, por não considerarem os índices legais e as movimentações efetivamente realizadas na conta PASEP.

No que se refere aos danos morais, argumenta que não houve demonstração de violação à honra, imagem ou direitos da personalidade da autora, sustentando que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento incapaz de ensejar reparação moral. Aduz inexistirem os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, especialmente ato ilícito e nexo causal.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento do recurso
, para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, da competência da Justiça Federal, da necessidade de inclusão da União no polo passivo e da improcedência dos pedidos formulados pela autora. Subsidiariamente, pugna pela realização de prova pericial contábil e pela exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Em
CONTRARRAZÕES
,
IRACEMA DE MORAES VIEIRA
sustenta, preliminarmente, a tempestividade da manifestação apresentada.

No mérito, afirma que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto reconheceu corretamente a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão da conta vinculada ao PASEP e pela ausência de atualização monetária adequada dos valores depositados.

Argumenta que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda, na condição de agente operador do Programa PASEP, responsável pela administração e guarda dos valores depositados nas contas individuais dos beneficiários, conforme previsto na Lei Complementar nº 8/70. Invoca, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos legais.

Sustenta que a presente demanda não discute ausência de depósitos efetuados pela União, mas sim falhas na administração da conta PASEP pelo próprio Banco do Brasil, especialmente quanto à atualização monetária e à transparência na gestão dos valores.

Defende, igualmente, a competência da Justiça Estadual, sob o argumento de que a lide decorre da atuação do Banco do Brasil na qualidade de agente operador do PASEP, tratando-se de relação jurídica de direito privado. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas relacionadas à má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

Quanto aos danos morais, afirma que a conduta do Banco do Brasil ultrapassou mero dissabor, uma vez que a autora confiou, por mais de trinta anos, na correta administração de seu patrimônio, sendo surpreendida com saldo ínfimo e ausência de atualização adequada dos valores. Sustenta que a situação gerou frustração, indignação e abalo psicológico, configurando violação à dignidade da pessoa humana e justificando a condenação indenizatória fixada em R$ 10.000,00.

Alega, ainda, ser desnecessária a realização de prova pericial, pois a controvérsia seria eminentemente de direito e os autos já estariam suficientemente instruídos com os documentos necessários ao julgamento da causa. Afirma que o Banco do Brasil não apresentou impugnação específica aos cálculos da autora nem produziu contraprova apta a afastar as alegações iniciais.

Ao final, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca da matéria – id. 36339101.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Preliminares.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela instituição financeira apelante, notadamente a alegação de ilegitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S.A. e a suposta legitimidade exclusiva da UNIÃO FEDERAL para responder à presente demanda.

As preliminares, todavia, não merecem acolhimento. Explico.:

A controvérsia instaurada nos autos não versa sobre insurgência contra os índices oficiais de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, tampouco objetiva a substituição dos critérios legais de remuneração do fundo por indexadores diversos, hipótese em que, de fato, a competência material poderia deslocar-se para a Justiça Federal, mediante inclusão da UNIÃO no polo passivo.

Na hipótese concreta, diversamente, a causa de pedir deduzida pela parte autora repousa sobre alegada falha na prestação do serviço bancário, consistente em supostos desfalques, ausência de creditamento adequado de rendimentos e irregularidades na administração operacional da conta individual vinculada ao PASEP, circunstância que atrai a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, instituição financeira responsável pela operacionalização das contas vinculadas.

A matéria, inclusive, encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1150, ocasião em que a Primeira Seção fixou as seguintes teses vinculantes:

“I) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil;

III) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”

A observância do referido precedente mostra-se obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, inexistindo margem hermenêutica para afastamento da orientação vinculante firmada pela Corte Superior.

Com efeito, embora o BANCO DO BRASIL sustente que atua apenas como mero depositário ou operador do sistema PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo, tal argumento não se mostra suficiente para afastar sua legitimidade passiva nas hipóteses em que a pretensão autoral decorre de alegada falha operacional da conta individualizada.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao modular o alcance do Tema 1150, distinguiu claramente duas situações jurídicas distintas: a primeira, relativa às demandas voltadas à revisão dos índices de correção monetária definidos normativamente pelo Conselho Diretor do PASEP, hipótese em que a UNIÃO efetivamente possui legitimidade passiva; e a segunda, referente às ações fundadas em alegados desfalques, saques indevidos, ausência de creditamento ou falhas na gestão operacional da conta vinculada, situação em que subsiste a legitimidade do BANCO DO BRASIL.

No caso concreto, a pretensão deduzida pela autora enquadra-se precisamente nesta segunda hipótese.

A leitura da petição inicial e da própria sentença recorrida evidencia que a insurgência autoral decorre da alegação de ausência de correta evolução patrimonial da conta vinculada, imputando-se à instituição financeira falha na prestação do serviço bancário, e não propriamente invalidade dos critérios legais de atualização fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Não se verifica, portanto, pretensão dirigida contra ato normativo federal, tampouco pedido de declaração de invalidade dos índices oficiais adotados pelo fundo, circunstância que afasta a necessidade de inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo da lide.

Além disso, a legitimidade passiva deve ser aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações deduzidas na petição inicial. Assim, sendo atribuída ao BANCO DO BRASIL a responsabilidade pelos alegados prejuízos decorrentes da operacionalização da conta vinculada ao PASEP, revela-se presente sua pertinência subjetiva para integrar a relação processual.

Também não prospera a alegação de incompetência da Justiça Estadual, porquanto o feito não envolve ente federal no polo passivo, subsistindo a competência da Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento da demanda, conforme orientação sedimentada na jurisprudência pátria e já reconhecida pelo juízo de origem.

Dessa forma, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do BANCO DO BRASIL S.A. e de legitimidade exclusiva da UNIÃO FEDERAL para responder à demanda, prosseguindo-se no exame da prejudicial de mérito atinente à prescrição.

Da Imprescindibilidade da Prova Pericial (tese do Apelante).

O banco apelante alega, a necessidade de produção de prova pericial. Para que o banco apelante pudesse se desincumbir de seu ônus processual, era indispensável que apresentasse um parecer técnico próprio, com capacidade de contrapor, de forma efetiva, os cálculos elaborados pelo apelado. Essa exigência decorre do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, que determina que o réu deve responder, de maneira específica e circunstanciada, aos fatos narrados na petição inicial. O silêncio ou a resposta genérica quanto a tais alegações faz presumir verdadeiros os fatos não impugnados, exceto nos casos de direitos indisponíveis.

Não foram acostados documentos necessários para impugnar de forma concreta o laudo técnico apresentado pelo autor. Não constituíram resposta técnica ou crítica aos valores apresentados, tampouco representam atualização detalhada ou fundamentada dos montantes discutidos.

No processo civil, não se admite defesa por simples negação genérica, salvo exceções legais. O princípio da impugnação específica exige do réu uma resposta direta a cada ponto arguido na inicial. O descumprimento dessa obrigação implica o reconhecimento da veracidade das alegações não refutadas, nos termos do artigo 344 do CPC, desde que não se trate de matéria indisponível.

Importa frisar que o banco, ao interpor seu recurso,
não suscitou qualquer preliminar alegando cerceamento de defesa.
E, de fato, nem poderia fazê-lo, uma vez que, ao ser intimado para especificar as provas que desejaria produzir,
expressamente abdicou de tal direito
.

Ainda que, na contestação, o banco tenha requerido a produção de prova pericial, o certo é que, quando intimado para se manifestar especificamente sobre as provas pretendidas, optou por não apresentar novos requerimentos, renunciando, portanto, à realização de qualquer diligência probatória.

Verifica-se, assim, que o momento oportuno para requerer a prova pericial foi preterido. Ao abrir mão de produzi-la e não apresentar qualquer estudo técnico que embasasse sua tese, o banco deixou de exercer seu direito de forma eficaz, atraindo, por consequência, a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pela parte autora.

Diante disso, não há como admitir, em sede recursal, a pretensão de realização de perícia contábil, pois a parte deixou transcorrer in albis o momento apropriado para tanto, incidindo, nesse ponto, a preclusão.

Da Prescrição

Por amor ao debate passo a abordar de ofício a ausência de configuração da prejudicial de mérito (prescrição).

No caso concreto, a própria sentença registra como marco de ciência o recebimento/levantamento do valor de R$ 3.088,40 em 18/06/2018, ocasião em que a parte autora passa a ter conhecimento do saldo reputado irrisório e, por consequência, da possível inconsistência na gestão de sua conta individual. Ainda que se considere, em favor da instituição financeira, esse marco mais antigo de ciência indicado na sentença, a demanda autuada sob o nº 0874818-58.2021.8.14.0301 é manifestamente tempestiva, pois proposta muito antes do decurso do prazo decenal.

Também não altera essa conclusão a existência de extrato emitido em 25/08/2022, pois tal documento apenas reforça a contemporaneidade da ciência qualificada da parte autora acerca da extensão do alegado prejuízo. Se o marco adotado for 18/06/2018, não transcorreu o decênio; se for considerada a obtenção do extrato analítico em 25/08/2022, com maior razão inexiste prescrição.

Deve-se repelir, portanto, a tentativa de transformar a antiguidade dos depósitos ou a longa duração da relação jurídica vinculada ao PASEP em prescrição automática da pretensão. O que se discute não é a cobrança de contribuição histórica, mas a responsabilização civil pela suposta má gestão dos valores depositados em conta individual, razão pela qual incide o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência comprovada do dano.

Assim, ausente o transcurso de dez anos entre a ciência do alegado desfalque e o ajuizamento da demanda, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

III – Mérito

Dano Moral e Material

No tocante aos
danos materiais
, a condenação deve ser integralmente preservada, uma vez que a sentença reconheceu o direito da autora à recomposição dos valores da conta PASEP mediante observância dos critérios legalmente previstos pelo Conselho Diretor do programa, determinando a atualização das quantias desde 1988 até 2018.

Tal conclusão encontra amparo na prova documental produzida e decorre diretamente da falha da instituição financeira na adequada administração da conta vinculada.

A insurgência recursal limita-se à formulação de alegações genéricas acerca da legalidade dos índices utilizados, sem, contudo, demonstrar concretamente a inexistência do prejuízo reconhecido pelo juízo de origem. A ausência de demonstração específica da regularidade das movimentações e dos critérios efetivamente aplicados impede o acolhimento da tese recursal.

No que concerne aos
danos morais
, igualmente não assiste razão ao apelante.

É certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral indenizável. Contudo, a hipótese dos autos ultrapassa o simples dissabor cotidiano. A autora permaneceu vinculada ao programa por décadas, nutrindo legítima expectativa de formação patrimonial decorrente de contribuições legalmente destinadas ao PASEP, vindo a constatar, apenas ao final da vida laboral, saldo manifestamente reduzido e incompatível com a lógica mínima de capitalização esperada do sistema.

A frustração extrema da legítima expectativa patrimonial do participante, aliada à ausência de transparência quanto às movimentações da conta vinculada e à evidente vulnerabilidade informacional da correntista perante a instituição financeira, configura violação aos direitos da personalidade apta a ensejar compensação moral.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de situação apta a gerar sentimento de insegurança, angústia e impotência diante da constatação de possível esvaziamento patrimonial de verba vinculada à trajetória funcional da autora ao longo de décadas de serviço público.

A indenização fixada na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora ou onerosidade excessiva ao réu.

Transcrevo trecho da sentença para demonstrar que o magistrado justificou seu posicionamento.:

“(...) Quanto à extensão dos danos, a parte autora, após a sua aposentadoria, na expectativa de ter valores razoável após longos anos de labor, foi surpreendida com valores baixos, gerando aborrecimentos que extrapolam o cotidiano, atingindo a esfera íntima.

Assim, atentando para os elementos de quantificação, bem como para o princípio da razoabilidade, entendo como suficiente e justa a indenização na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando: a extensão do dano; a necessidade de satisfazer a dor da vítima; o padrão sócio-econômico das partes; a necessidade de inibir que o ofensor pratique novas condutas lesivas. (...)”

Nota-se que a sentença recorrida, portanto, apreciou adequadamente a matéria fática e jurídica submetida à jurisdição, encontrando-se em plena consonância com a orientação jurisprudencial consolidada acerca da responsabilidade do BANCO DO BRASIL nas demandas envolvendo falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Nesse sentido destaco alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA . RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL . PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A . contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de diferenças em saldo de conta PASEP. II. QUESTÕES CONTROVERTIDAS (i) Legitimidade passiva do banco apelante; (ii) Competência da Justiça Estadual; (iii) Prescrição da pretensão autoral; (iv) Regularidade ou não dos valores apurados na conta PASEP; (v) Existência e valor dos danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR (1) Legitimidade passiva reconhecida, conforme Tema nº 1150 do STJ, que atribui responsabilidade ao Banco do Brasil em demandas relativas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min . Herman Benjamin, julgado em 13/09/2023). (2) Competência da Justiça Estadual consolidada na jurisprudência, não existindo interesse jurídico da União Federal no caso concreto. (3) Não caracterização da prescrição. Teoria da actio nata . O termo inicial é a data do saque efetuado pelo autor (24/01/2018). (4) Apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, ao apresentar defesa genérica e deixar de apresentar provas suficientes para contrapor o laudo pericial apresentado pela parte autora . (5) Configuração do dano moral pela privação indevida, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional e razoável. Precedentes IV . DISPOSITIVO E TESE Conhecimento e desprovimento do recurso. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1 .Tema 1150 do STJ.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo em ações judiciais que discutam eventuais falhas na prestação de serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação adequada dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. 2. Configura-se o dano moral quando demonstrada a privação indevida dos valores pertencentes ao titular da conta PASEP, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II e art . 85, § 11; Código Civil, arts. 186, 189 e 205; Súmulas nº 297 do STJ e nº 343 do TJRJ.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08082337220248190206 202500121768, Relator.: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 10/04/2025, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/04/2025)

Não há elementos aptos a justificar a reforma pretendida pela instituição financeira.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026